Tribunal: STF
Processo: ARE 1590304
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Receptação e Adulteração de Sinal Identificador De Veículo Automotor. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a impossibilidade de interposição de agravo para o STF contra decisão da origem que aplica a sistemática de repercussão geral, bem como pela aplicação do Tema 339 desta Corte. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, que aplicou o Tema 339 do STF e assentou ser incabível a interposição de recurso endereçado ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 

    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    5. Recurso não provido.